Tribunal: TJBA
Processo: 8057036-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057036-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA AMANCIO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
VIRBERTO MIRABEAU CARDOSO COSENZA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, ROBERTO DOREA PESSOA, FABRICIO SOUSA SANTOS AMARAL

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO SOUSA SANTOS AMARAL, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, ROBERTO DOREA PESSOA, VIRBERTO MIRABEAU CARDOSO COSENZA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e
processual civil
. Recursos de apelação simultâneos.
Ação revisional de contrato bancário. Revelia. Efeitos limitados. Contrato não apresentado. Danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença. Abusividade contratual que não enseja danos morais. Litigância de má-fé não verificada. Sucumbência mínima da parte autora.

Recurso de apelação da parte ré não provido. Recurso de apelação da parte autora
conhecido em parte e
provido em parte.

I – Caso em análise

1. Apelações interpostas em face de sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora postulou: (i) decretação de revelia e seus efeitos; (ii) indenização por danos materiais e morais; (iii) multa por litigância de má-fé da parte ré; (iv) suspensão dos débitos mensais, com aplicação de multa diária; (v) redistribuição do ônus da sucumbência. A instituição financeira, por sua vez, recorreu para afastar a revisão contratual deferida em sentença.

II – Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do recurso quanto à revelia, danos materiais e multa por descumprimento de exibição contratual; (ii) estabelecer se houve conduta da parte ré apta à configuração de litigância de má-fé; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais; (iv) verificar se é cabível a suspensão dos débitos mensais e a imposição de multa; (v) avaliar a distribuição do ônus da sucumbência; (vi) analisar a legalidade do contrato bancário e a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais.

III – Razões de decidir

3. Não se conhece do recurso da parte autora quanto à pretensão de decretação da revelia, indenização por danos materiais e aplicação de multa por descumprimento da obrigação de exibir contrato, por ausência de interesse recursal e inovação recursal.

4. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado em petição apartada, nos termos do artigo 1.012, §3° do CPC.

5. A presunção decorrente da revelia é relativa e não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, sendo necessária a análise das alegações autorais à luz das provas disponíveis (CPC, art. 344).

6. A configuração da litigância de má-fé exige prova de dolo processual, inexistente na hipótese, uma vez que a menção à tempestividade da contestação não teve aptidão para induzir o juízo a erro (CPC, arts. 80 e 81).

7. A abusividade de cláusulas contratuais não configura, por si só, abalo extrapatrimonial indenizável; a ausência de comprovação de efetivo prejuízo moral inviabiliza a condenação por danos morais.

8. A jurisprudência do STJ adota o critério numérico para a fixação da sucumbência; reconhecida a sucumbência mínima da parte autora, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, com a inversão da verba sucumbencial.

9. O pedido da instituição financeira de afastamento da revisão contratual não merece acolhida, pois, diante da revelia e da inversão do ônus da prova, a ausência de juntada do contrato atrai a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, nos termos da Súmula 530 do STJ.

10. Inexiste comportamento contraditório da parte autora, por ter adimplido as parcelas contratadas, não havendo óbice à busca por revisão judicial dos encargos contratuais.

IV – Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação da parte ré não provido. Recurso de apelação da parte autora conhecido em parte e provido em parte, para

reconhecer a sucumbência mínima da parte autora, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, invertendo-se o ônus sucumbencial fixado em sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação simultâneos nº

8057036-40.2023.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados
LUCIANA AMANCIO OLIVEIRA
e
BANCO BRADESCO S.A.
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré e conhecer em parte e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora,

nos termos do voto do Relator.